Tribunal: TCU
Processo: 031.409/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2163/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de prestação de contas ordinária dos gestores da então Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura (SE/MinC), consolidando as informações sobre a gestão das unidades do extinto Ministério da Cultura (não relacionadas para a apresentação de relatório de gestão), além da gestão do Fundo Nacional de Cultura (FNC), para o exercício de 2014; Considerando que, por intermédio do Acórdão 3.232/2017, ao julgar as aludidas contas, a 2a Câmara do TCU prolatou à extinta Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura, entre outras medidas, a seguinte determinação: " (...) 9.6.3. envie relatórios semestrais ao TCU, até 15 (quinze) dias úteis após o término de cada mês de junho e de dezembro, com informações detalhadas sobre a evolução do passivo de prestações de contas e sobre as providências adotadas para efetivamente reduzir esse passivo processual e evitar a formação de novo passivo, com a evidenciação do volume de processos totais, já analisados e a analisar, e a identificação dos servidores responsáveis pelas aludidas análises, entre outras informações relevantes, devendo, ainda, o Controle Interno junto ao Ministério da Cultura se manifestar conclusivamente sobre toda a gestão do mencionado passivo processual, com especial atenção para o nível de cumprimento das metas de redução desse passivo, entre outras providências necessárias; " Considerando que, em sintonia com a aludida determinação, o relatório sobre o 2o semestre de 2019 deveria ter sido apresentado ao TCU até 22/1/2020, quando teria transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis após o término do mês de dezembro; Considerando, porém, que, em 11/2/2020, como Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Cidadania, o Sr. Wesley Alexandre Tavares encaminhou ao TCU o Ofício 83/2020/AECI/CGCI IV/MC, e, ao informar não ser possível cumprir o referido prazo estabelecido em razão dos ajustes e das mudanças ocorridas na estrutura e na cúpula da Secretaria Especial da Cultura decorrentes da expedição do Decreto no 10.107, de 2019, transferindo a Secretaria Especial do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo, ele solicitou a prorrogação do aludido prazo, até o dia 13/3/2020, para o atendimento à determinação proferida pelo aludido item 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, ao assinalar a razoabilidade da argumentação apresentada pelo referido requerente, a SecexTrabalho manifestou-se à Peça no 88 pelo deferimento do pedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada pelo Sr. Wesley Alexandre Tavares, como Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Cidadania, e, assim, conceder a prorrogação de prazo pleiteada, ficando o Ministério da Cidadania autorizado a, excepcionalmente, cumprir o item 1.6.1 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara até o dia 13/3/2020, em sintonia com a proposta da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 031.409/2015-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2014) 1.1. Apensos: TC- Processo 002.514/2018-4 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Ana Cristina da Cunha Wanzeler (CPF XXX.913.782-XX); Antônio Alves Junior (CPF XXX.014.218-XX); Antônio de Oliveira (CPF XXX.575.907-XX); Bruno Henrique Rodrigues de Melo (CPF XXX.326.541-XX); Célia Maria Santos Moreira Barbosa (CPF XXX.591.751-XX); Fabiano dos Santos (CPF XXX.429.043-XX); Germano Andrade Ladeira (CPF XXX.932.346-XX); Jose Vaz de Souza Filho (CPF XXX.412.757-XX); Marcelo Narvaes Fiadeiro (CPF XXX.419.951-XX); Marcelo Pedroso (CPF XXX.825.858-XX); Marcos Alves de Souza (CPF XXX.598.561-XX); Marcos André Rodrigues de Carvalho (CPF XXX.131.037-XX); Marcos da Costa Avelar (CPF XXX.886.491-XX); Maria Aldenice Ana da Silva Lopes (CPF XXX.372.271-XX); Maria Suzete Nunes (CPF XXX.944.123-XX); Maria de Fátima Pereira dos Santos (CPF XXX.892.601-XX); Odenia Bruzzi Morais Cândido (CPF XXX.770.961-XX); Renata Sanches (CPF XXX.823.311-XX); Rodolfo Alley de Vasconcelos Souza (CPF XXX.241.464-XX); Samuel Barichello Conceição (CPF XXX.059.988-XX); Sérgio Braune Solon de Pontes (CPF XXX.906.951-XX); Silvana Luiza Almeida (CPF XXX.631.501-XX); Silvana Tamiazi (CPF XXX.970.648-XX) e Simone Antonia Colen (CPF XXX.243.541-XX). 1.3. Órgão: então Secretaria Executiva do Ministério da Cultura. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar que a SecexTrabalho envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Ministério da Cidadania, para ciência e adoção das medidas cabíveis.